Tribunal: TJDFT
Processo: 0741134-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, ajuizado individualmente, visando à execução do título coletivo oriundo da ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público e reconheceu a legitimidade do exequente, determinando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é exigível, à luz do Tema 864/STF; (iii) examinar se a metodologia de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo; e (iv) apurar se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravado não possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, uma vez que, à época da propositura da ação (2017), já integrava a Carreira Socioeducativa (Lei Distrital 5.351/2014), representada pelo SINDSSE/DF, e não mais pela entidade sindical autora da ação coletiva (SINDSASC/DF). A criação de sindicato específico e a reestruturação da carreira importaram na perda de representatividade processual, conforme precedente desta Corte (Acórdão 2033975, 3a Turma Cível, DJe 27/08/2025).
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa, fica prejudicada a análise das demais matérias recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 995; 1.007, § 1o; 1.017; 1.019, I; 535, III, §§ 5o e 7o. CF/1988, arts. 37, X; 103-B, § 4o. EC 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o. Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7047; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); STF, RE 1317982 (Tema 1170); TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, 3a Turma Cível, DJe 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 1983585, 0750167-71.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1667518, 0733819-46.2022.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJe 17/03/2023.